Tribunal: TJDFT
Processo: 0719092-57.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL E CONSTITUCIONAL. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PARA A FINALIDADE PRESCRITA (USO “OFF-LABEL”). RITUXIMABE. TEMAS 06 E 1.234 DO STF. REQUISITOS ATENDIDOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal (parte ré) visa à reforma da sentença condenatória de fornecimento do medicament “Rituximabe referência (Mabthera) ou biossimilar (Ruxience)”, na forma e posologia prescritas ao uso da parte autora.
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a parte autora, ora apelada, busca o fornecimento do medicamento “Rituximabe 500 ml”, pelo Poder Público, para o tratamento da doença autoimune que lhe acomete, qual seja, "Síndrome de Nefropatia Membranosa". (ii) o e. Juízo a quo, após regular instrução probatória, entendeu pela necessidade e adequação do tratamento médico pleiteado, bem como pelo dever legal do Distrito Federal em fornecê-lo, à luz das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas Geral n.o 06 e 1.234.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em saber se (i) a petição inicial está inepta; (ii) estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento da obrigatoriedade de custeio, pelo ente público, de supracitado medicamento para uso off-label.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A petição inicial expõe a narrativa dos fatos (causa de pedir remota) de forma inteligível, satisfatória, guarda coerência com o pedido e permite que o ente distrital possa elaborar e opor sua defesa. Infere-se, no mais, que os fatos narrados teriam, em tese, os efeitos jurídicos almejados (condenação do ente público em obrigação de fazer). E eventual alegação contida na narrativa fática, supostamente desprovida de comprovação a encargo da parte autora, não resulta em vício de inaptidão da petição inicial, senão êxito (ou não) da pretensão concretizada (mérito). Preliminar rejeitada.
5. No mérito, tem-se que a Suprema Corte, por meio do julgamento dos Temas n.o 06 e 1.234, sob a sistemática da repercussão geral, estabeleceu a necessidade de se ponderar a deferência judicial às capacidades institucionais dos demais Poderes em implementar políticas públicas de saúde. Mais precisamente consignou que a concessão de medicamentos deve ser buscada, a priori, administrativamente, a partir das listas de dispensação elaboradas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), o que faz com que a concessão judicial constitua exceção e dependa de requisitos próprios, observado o dever de fundamentação adequada.
6. No caso concreto, tais requisitos se encontram presentes, pois a parte autora comprovou a resistência ao tratamento convencional e previamente disponibilizado pelo SUS, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com os gastos inerentes ao tratamento recomendado por profissional médico habilitado, a negativa de seu fornecimento pela Administração Pública, bem como a imprescindibilidade e a eficácia do fármaco ao seu bem-estar, à luz das evidências científicas.
7. No mais, a CONITEC ainda não teria apresentado manifestação acerca da incorporação do uso de “Rituximabe” no tratamento da nefropatia membranosa em pessoas adultas.
8. Acertada a sentença que confere prevalência ao tratamento médico adequadamente prescrito e concretizador do direito fundamental à saúde e à luz das Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; CPC, arts. 330 e 485, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes 60 e 61; Tema n.o 06/STF - RE 566.471, Relator(a) Ministro: Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.11.2024; Tema n.o 1.234/STF - RE 1366243, Relator(a) Ministro: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 11.10.2024; TJDFT, Terceira Turma Cível, acórdão 2010755, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva. PJe 26.06.2025.